Tribunal: TJBA
Processo: 8005456-23.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005456-23.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO

APELADO: BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A

Advogado(s)
:
PAULO SOARES BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA APARÊNCIA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna – FASI contra Sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda., reconhecendo a regularidade da entrega de materiais médico-hospitalares e condenando a ré ao pagamento de R$ 58.179,93, acrescidos de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para comprovar a entrega dos materiais; (ii) estabelecer se houve inversão indevida do ônus da prova; (iii) verificar a possibilidade de penhora via sistema BacenJud contra fundação pública de direito público; (iv) analisar a correção da aplicação dos índices de juros e atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nota fiscal, o canhoto assinado, a Ata de Registro de Preços e a Autorização de Fornecimento constituem provas idôneas que comprovam a entrega dos materiais, afastando a alegação de insuficiência probatória.

4. O ônus da prova é observado corretamente: cabe ao autor comprovar o fato constitutivo, o que foi atendido, e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não ocorreu.

5. Aplica-se a teoria da aparência, pois a assinatura no canhoto de recebimento por preposto da fundação presume a entrega válida dos bens.

6. A execução contra fundação pública de direito público deve observar o regime de precatórios (art. 100 da CF), sendo inaplicável a penhora via BacenJud, sem que isso comprometa a validade da condenação.

7. A sentença aplicou corretamente os critérios de atualização e juros: IPCA-E até 09/12/2021, observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, e taxa Selic a partir da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A apresentação de nota fiscal, canhoto assinado, Ata de Registro de Preços e Autorização de Fornecimento constitui prova suficiente da entrega de materiais em contrato administrativo.

2. Não há inversão do ônus da prova quando o autor comprova o fato constitutivo e a Administração não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

3. A execução contra fundação pública de direito público deve observar o regime de precatórios, sendo inaplicável a penhora via BacenJud.

4. Os índices de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF, 905 do STJ e na EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 373, 534 e 1.026, §2º; Lei 9.494/95, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs 4.357 e 4.425, j. 14.03.2013; STF, RE 870.947 (Tema 810), Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), 1ª Seção, j. 22.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005456-23.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA e como apelada BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora